Tribunal: TJDFT
Processo: 0713524-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713524-90.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ RECORRIDA: DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. INVENTÁRIO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ALTO GRAU DE LITIGIOSIDADE ENTRE AS PARTES. ACERVO PATRIMONIAL E ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO EM DISCUSSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE ELEVADA MONTA REALIZADO PELA INVENTARIANTE, QUE TAMBÉM É DIRETORA/ADMINISTRADORA DE PESSOA JURÍDICA, CUJA IMENSA MAIORIA DAS AÇÕES PERTENCE AO AUTOR DA HERANÇA. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO. PEDIDO, NO BOJO DO INCIDENTE, PARA VINCULAR O PRODUTO ORIUNDO DO ACORDO AO JUÍZO DO INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO RECORRIDA PELA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO (CPC, ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO). ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL E EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDOS COM BASE NO PODER GERAL DE CAUTELA (CPC, ARTS. 297, 300, 995, PARÁGRAFO ÚNICO). AGRAVO INTERNO COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUBSTRATOS FÁTICOS, JURÍDICOS E PROCESSUAIS. NADA A PROVER. PRETENSÃO DE INGRESSO DE TERCEIRO NO FEITO. MERO INTERESSE ECONÔMICO. INDEFERIMENTO. MÉRITO RECURSAL. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO NO ÂMBITO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO, QUANDO COMPROVADAS DE PLANO (CPC, ART. 612). PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE ANÔNIMA DISTINTO DO ATRIBUÍDO AO DE CUJUS. INEGABILIDADE. RISCO DE SONEGAÇÃO, DILAPIDAÇÃO E/OU DETERIORAÇÃO DE BENS A PARTILHAR. CONSTATAÇÃO CASUÍSTICA. NECESSIDADE DE RESERVA DE VALORES CAPAZES DE RESGUARDAR A PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA INVENTARIADA E O PRÓPRIO DIREITO DE HERANÇA ASSEGURADO INDISTINTAMENTE AOS FILHOS DO AUTOR DA HERANÇA (CF/88, ART. 227, § 6o) EM COTEJO COM O DEVER DE PRESERVAÇÃO DA EMPRESA CORRELACIONADA. PONDERAÇÃO DE INTERESSES JURÍDICOS EM TESTILHA. JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DE PARCELA DO VALOR DA AVENÇA COM O VISO DE EVITAR VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE OS COERDEIROS E DE CAUCIONAR OS RESPECTIVOS DIREITOS HEREDITÁRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. À luz da previsão contida no art. 623, parágrafo único, do CPC, o pedido de remoção de inventariante é processado sob a forma de incidente processual, o qual corre em apenso ao processo de inventário. Por se tratar de mero incidente, que segue em apenso ao inventário, as decisões lá proferidas são passíveis de revisão de acordo com as regras processuais aplicáveis ao principal (CPC, art. 1.015, parágrafo único). 1.1. Cabe acentuar, inclusive, que a decisão que resolve o incidente de remoção de inventariante é submetida a reexame pela Instância ad quem por meio de agravo de instrumento, não havendo que se falar, na situação, em recorribilidade diferida e postergada para o momento da apelação, eis que incabível esta espécie recursal no incidente em comento. 2. Para que haja que a possível intervenção de terceiro (CPC, art. 119) é necessária a presença de interesse jurídico relevante a ponto de justificar o pretendido ingresso do feito. 2.1. No particular, diante das circunstâncias fáticas, jurídicas e processuais emergidas dos autos, apura-se que a pessoa jurídica requerente não detém interesse jurídico apto a lastrear seu pleito. Embora se possa vislumbrar ocasional interesse econômico dela na causa, este tipo de interesse, por si só, não a legitima a ingressar no feito. 2.2. Precedentes: AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1344785/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 20/05/2013; Acórdão 1132384, 20160110324525APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 29/10/2018. Pág.: 436/443; etc. 3. Nada a prover quanto ao juízo de retratação aviado no bojo do agravo de interno interposto contra a decisão monocrática que deferiu a tutela de urgência vindicada no agravo de instrumento, porquanto inexiste fato novo capaz de ensejar a completa reforma do entendimento firmado naquela ocasião, e principalmente porque a vigente legislação processual civil não prevê o manejo do pedido de reconsideração como sucedâneo recursal. 4. Havendo, na origem, diversas alegações de dilapidação, deterioração e ocultação de bens a amealhar, que tem provocado um elevado grau de animosidade entre as partes, e sem perder de vista a vultosidade do patrimônio abarcado pelo espólio, apura-se, casuisticamente, a necessidade de tutela jurisdicional com o viso de resguardar tanto o acervo de bens a partilhar como os sucessores de um modo geral (CF/88, art. 227, § 6o). 5. In casu, é incontroversa ocorrência de acordo envolvendo substanciosa quantia em prol de uma sociedade anônima de capital fechado, cuja imensa maioria das ações pertencia ao de cujus, e, hoje, por consequência, compõe o conjunto de bens inventariados para futura partilha. 6. Pelo princípio da saisine (CC, art. 1.784), com a morte do autor da herança, os bens deixados pelo de cujus são, imediatamente, transmitidos aos herdeiros. Essa transferência é automática, e – excluída a parte correspondente à meação, se houver – os herdeiros passam a serem os titulares da universalidade de bens, de forma unitária, até o momento da consolidação da partilha. Essa comunhão entre os coerdeiros, até a efetivação da partilha, é impositiva e dela surge o direito deles à conservação da universalidade de bens, enquanto estes não forem repartidos. 7. A partir do contexto fático-probatório contido nos autos, vislumbram-se fortes indícios de que nem aos herdeiros que não são filhos da inventariante nem ao Juízo universal do inventário foi dada ciência acerca do acordo encetado pela Macife S/A Materiais de Construções e a Seguradora Austral, nos autos do Proc. no 0031007-12.2017.8.19.0001, que tramita perante o Juízo da 17a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. 8. Embora tal ajuste, até que se prove o contrário, pelas vias adequadas e cabíveis, se mostre lícito, válido e eficaz, não se pode perder de vista que hoje o espólio é o acionista majoritário daquela empresa, e que suas ações fazem parte do acervo patrimonial a ser dividido futuramente entre os sucessores do autor da herança. 9. Dessa apreensão brota estribado perigo de desvio de expressiva parte do acervo hereditário, caso todo valor oriundo do acordo fique à livre disposição dos sucessores que controlam a sociedade anônima correlacionada, e contra quem pesam acusações igualmente graves, no sentido de que agem para se beneficiar em detrimento dos outros herdeiros, em especial, daqueles que não são filhos da inventariante, tampouco acionistas da empresa. 10. Sem adentrar na análise da legitimidade e legalidade do instrumento particular de transação encetado entre a Macife S/A Materiais de Construções e a Austral Seguradora S/A, reputa-se que tal negócio jurídico pode repercutir no patrimônio final a ser amealhado, havendo consideráveis riscos de preterição dos herdeiros que não integram o quadro de acionistas daquela sociedade de capital. 11. Diante dessas circunstâncias, é devido, mesmo em ação de inventário, a interferência da sociedade controlada pela inventariante em nome do espólio, com lastro no poder geral de cautela, conforme já assentou a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Vide orientação emanada do REsp 61.786/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/1996, DJ 11/11/1996, p. 43715 e do Acórdão 370756, 20080020197146AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2009, publicado no DJE: 24/8/2009. Pág.: 46. 12. A toda evidência, neste caso concreto, faz-se necessária a tutela cautelar do patrimônio, já transferido aos herdeiros desde a morte do autor da herança (CC, art. 1.784), com o viso de conservar aquela universalidade de bens para futura partilha, na esteira da diretriz estabelecida pelo art. 648 do CPC, segundo o qual na partilha deverão ser observadas as seguintes regras: “I - a máxima igualdade possível quanto ao valor, à natureza e à qualidade dos bens; II - a prevenção de litígios futuros; III - a máxima comodidade dos coerdeiros, do cônjuge ou do companheiro, se for o caso.” 13. Em contrapartida, cumpre-se ter em mente também a necessidade de preservação da empresa Macife S/A Materiais de Construções. 14. Assim, ponderando o direito assegurado aos herdeiros de resguardar a universalidade dos bens inventariados e, por outro lado, a necessidade de manutenção das atividades empresariais, sempre levando em consideração as possíveis consequências deletérias na eventual ocorrência de sonegação ou dilapidação patrimonial, de modo especial, deste relevante valor oriundo da avença ajustada com Austral Seguradora S/A – R$ 106.875.000,00 – mediante juízo de proporcionalidade e razoabilidade, tem-se por imprescindível a tutela jurisdicional sobre parte do produto do mencionado acordo como forma de proteger e salvaguardar a universalidade de bens, que será futuramente partilhada entre os herdeiros do Espólio de Ailon Viera Diniz, mormente das ações da Macife S/A Materiais de Construções já inventariadas. Conjugação e recepção de Princípios de Direito Empresarial e Sucessório, ao caso em espécie. 15. Imperioso destacar, outrossim, que a titularidade do multicitado acordo continua inalterada, ou seja, o valor originário da avença continua a pertencer àquela sociedade de capital, e que, por intermédio deste processo, não se está fazendo qualquer partilha antecipada. 16. O poder geral de cautela aplicado, no ensejo, apenas impõe uma indisponibilidade momentânea daquele valor, mirando o resguardo parcial de capital que possa, de certa forma, caucionar direitos hereditários sobre as ações daquela empresa, a qual, por sua vez, está recebendo uma imódica quantia em dinheiro, cuja administração, na atual conjuntura, é exercido por pessoa com interesses conflitantes em relação à parcela dos coerdeiros, conforme se depreende do contexto fático-probatório despontado dos presentes autos. 17. Cabe acentuar que a parcela tornada indisponível poderá ser plenamente revista mediante provocação da parte interessada, pelos meios processuais cabíveis, devendo, no ensejo, alicerçar seu pleito em fatos e provas favoráveis à sua pretensão, podendo demonstrar inclusive que os riscos ora ventilados desapareceram. 18. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 49-A do Código Civil, sustentando que realizar bloqueio de pessoa jurídica distinta ao feito, e que ainda é regida por lei própria e nunca constituiu parte da relação processual em comento, constitui violação à referida norma legal, que estabelece que a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores; b) artigos 158 e 159, ambos da Lei 6.404/76, afirmando que os valores bloqueados pertencem à pessoa jurídica da empresa, cuja personalidade é distinta da pessoa física do sócio majoritário, falecido, o que vem causando danos irreversíveis e tumultuando o feito de inventário, no qual a verba foi depositada em conta judicial. Pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 49-A do Código Civil, e 158 e 159, ambos da Lei 6.404/76. Com efeito, o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “no âmbito do recurso especial, não se permite o reexame dos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo na demora para o deferimento da medida liminar pelo Juízo de origem, seja em razão do óbice constante da Súmula 7/STJ, seja pela incidência do disposto no enunciado da Súmula 735/STF, respectivamente: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."; "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar."” (AgInt no REsp 1815546/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 26/11/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Aguarde-se o decurso do prazo para recurso desta decisão e, após, voltem conclusos para análise do agravo de ID 17533091. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025